Tribunal: TJSP
Processo: 2297801-29.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Bem móvel - Ação de rescisão contratual c.c. perdas e danos em fase de cumprimento de sentença – Alegação de fraude à execução - Má-fé do adquirente do veículo não demonstrada - Ônus que incumbia ao exequente – Agravo de instrumento improvido.